Tribunal: STF
Processo: HC 255552
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADES. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PREJUÍZO. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. PONTOS NÃO APRECIADOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus nº 213.126/PR (e-doc. 14, p. 49-50).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 (lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino), e 147, § 1º (ameaça cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino), ambos do Código Penal. Por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 10, p. 39-45). Pedido de revogação da prisão foi indeferido (e-doc. 18).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 17). Contra o acórdão, foi interposto o citado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de ilegalidades no auto de prisão em flagrante, quais sejam: uso de algemas, mesmo não tendo o paciente apresentado resistência à contenção, tendo, ainda, permanecido algemado nas dependências do Centro de Triagem para participar de audiência de custódia; não comunicação imediata da prisão à família; e realização de interrogatório durante a madrugada. Articula que as nulidades originárias contaminam todos os atos futuros do processo. Diz contrariado o direito à ampla defesa. Alega inidoneidade da fundamentação para a imposição da prisão preventiva. Assinala a ausência de contemporaneidade para manutenção da custódia. Afirma que as medidas protetivas impostas pelo magistrado de piso são suficientes para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixos, além do fato de ser tecnicamente primário. Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Aponta a inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva.



    5. Requer, no âmbito liminar, a anulação do auto de prisão em flagrante, relaxando-se a prisão cautelar ilegal do paciente. No mérito, requer a confirmação da providência ou a revogação da prisão preventiva “porquanto os motivos ensejadores desapareceram com o natural transcurso de tempo, bem como pela densificada possibilidade de aplicação de cautelares diversas”. Sucessivamente, requer o relaxamento da prisão preventiva ante o transcurso de 143 dias sem que o órgão reanalisasse os motivos da constrição cautelar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Eis os fundamentos adotados pelo Ministro Relator, no STJ, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus:



    “Quanto a alegação de que o flagrante é nulo diante do uso injustificado de algemas, ausência de comunicação do flagrante aos familiares e de advogado no ato da lavratura do APF, atrelado ao fato de que oportunização interrogatório foi realizado durante a madrugada, o tribunal de origem salientou que: ‘a suposta nulidade da prisão em flagrante não é suficiente para caracterizar o alegado constrangimento ilegal no caso, uma vez que há novo título judicial a amparar a prisão’- fl. 300



    O entendimento adotado pelo Relator está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que:



    ‘a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 1º/4 /2019).’ (AgRg no HC n. 973.059/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)



    Nesse mesmo sentido: (AgRg no HC n. 960.084/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025); (RHC n. 203.636/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024); (AgRg no RHC n. 206.830/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.).



    In casu, consta do decreto preventivo, bem como do acórdão objurgado a periculosidade social do recorrente e o risco de reiteração delitiva, evidenciada pelas circunstâncias concretas dos fatos, notadamente porque o recorrente em tese, foi detido após ter passado cerca de duas horas agredindo e proferindo ameaças de morte contra a vítima, tendo sido apreendida uma arma branca, supostamente, utilizada nas violências perpetradas; e mesmo na presença dos policiais, continuou dizendo que mataria sua ex-companheira, apresentado estado de ânimo completamente alterado; e possui anotações criminais que indicam histórico de violência doméstica do agente e possibilidade de reiteração delitiva, de modo a justificar a segregação provisória.



    Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso.



    A propósito:



    ‘A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica’ AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/03/2023).



    Nesse mesmo sentido: (AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/10/2023); (AgRg no HC n. 776.045/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/8/2023 ); (AgRg no HC n. 777.387/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.)(AgRg no HC n. 793.034/SP, Minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).



    Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:



    ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (AgRg no RHC n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.” (e-doc. 14, p. 31-32, grifos nossos)



    9. O ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido de que a superveniência de novo título judicial torna superadas as alegações de eventuais vícios no anterior decreto de prisão. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pressupostos de admissibilidade de recurso perante Tribunal Superior. Supressão de instância. Prisão cautelar. Novo título prisional. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade fragrante ou abuso de poder. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 3. O entendimento da Primeira Turma do STF é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não ‘restou provado o ‘animo’ associativo entre o Paciente e o corréu com o fim precípuo de praticar o tráfico ilícito de drogas’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão do acionante. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.488-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. Não configura cerceamento de defesa o fato de o advogado do paciente não ter tido a oportunidade de fazer sustentação oral, se não comprovada a apresentação de requerimento para que a defesa fosse intimada do dia do julgamento do habeas corpus. Inexiste excesso de prazo na prisão do acusado que, além de pronunciado, já teve marcado o seu julgamento pelo tribunal do júri. Precedentes (HC 94.374, rel. min. Menezes Direito, DJe-192 de 10.10.2008; HC-AgR 92.031, rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008). Eventuais irregularidades na prisão temporária do réu restaram prejudicadas com a decretação da sua prisão preventiva. A periculosidade do paciente, evidenciada pelas instâncias ordinárias com base em dados concretos, justifica a decretação e a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Precedentes (HC 94.260, rel. min. Cármen Lúcia, DJe-177 de 19.09.2008). A alegação de que o acusado não praticou o crime que lhe é imputado envolve o reexame de fatos e provas, inviável no âmbito do habeas corpus. O fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede a decretação ou a preservação da sua prisão preventiva, se presentes, como no caso, os seus requisitos (HC 93.972, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de 13.06.2008). Ordem denegada.”



    (HC nº 96.019/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/12/2008, p. 27/03/2009; grifos nossos)



    10. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no HC nº 178.888/PB, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 05/12/2019, p. 10/12/2019.



    11. Tampouco verifico ilegalidade quanto aos fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ’a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.170-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 168.220 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos)



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)  



    13. Por fim, o alegado quanto à ausência de contemporaneidade da custódia e inobservância do prazo de 90 dias para sua reavaliação, as questões não passaram pelo crivo da instância antecedente. Dese modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator